Tribunal: TJES
Processo: 5000939-76.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000939-76.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: C. LOREDO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEIMA DE AMPLIFICADOR DE SOM. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000939-76.2023.8.08.0037
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: C. LOREDO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEIMA DE AMPLIFICADOR DE SOM. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo requerido, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a incompetência do Juizado por necessidade de prova pericial e, no mérito, sustenta que a suspensão não possui falha em seus serviços, bem como, inexistência do dever de indenizar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se houve falha na prestação de serviços da concessionária referente a queda de energia.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.
há legítima comprovação nos autos de que o aparelho queimou em virtude da queda de energia, desincumbindo-se a parte autora da apresentação de comprovação mínima de suas alegações.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Dessa forma, entendo que a demandada deve arcar com os prejuízos materiais aos quais deu causa, havendo prova nos autos de que o sistema de som sofreu avaria devido à oscilação de voltagem de energia elétrica
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 37, §6º da CF.

Jurisprudência relevante:

TJ-RJ APL 000280111202181900 - Quarta Câmara Cível. Des(a). MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela parte Autora afirmando que em 30/04/2023, após oscilações de energia durante prestação de serviço, teve seus amplificadores e alto-falantes queimados. Aduz que realizou pedido administrativo, sendo negado. Assim, buscou a prestação jurisdicional para requerer a procedência dos pedidos com a condenação da Ré ao pagamento de danos materiais e morais.

A sentença (ID 10124884) dispôs nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ACOLHO em parte os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida em danos materiais no valor de R$30.580,00 (trinta mil quinhentos e oitenta reais) em favor dos autores, com juros a partir da citação e correção monetária a partir de prejuízo.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 10124884) requerendo preliminarmente a incompetência do Juizado por necessidade de prova pericial e, no mérito, sustenta que a suspensão não possui falha em seus serviços, bem como, inexistência do dever de indenizar.

Contrarrazões aos id. 10124884.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

De início, é imperioso destacar que
de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Neste sentido coaduno com o entendimento da r. sentença:

Ora, não há qualquer elemento de prova que permita concluir a contribuição do consumidor, ou de terceiro, pela referida falha no fornecimento do serviço no período noticiado na exordial, cuja causa, aliás, sequer restou devidamente esclarecida pela ré, motivo pelo qual também não há como identificar os elementos caracterizadores do caso fortuito ou da força maior na hipótese em exame.

Dessa forma, entendo que a demandada deve arcar com os prejuízos materiais aos quais deu causa, havendo prova nos autos de que o sistema de som sofreu avaria devido à oscilação de voltagem de energia elétrica, prejuízo este orçado em R$ 30.580,00 (trinta mil quinhentos e oitenta reais), quantia que deve ser restituída pela ré, razão pela qual a recusa administrativa em reembolsar o demandante é indevida.

Desta forma, há legítima comprovação nos autos de que o aparelho queimou em virtude da queda de energia, desincumbindo-se a parte autora da apresentação de comprovação mínima de suas alegações.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AMPLA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEIMA DE APARELHO DE TELEVISÃO OCASIONADA POR OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA CONSUMIDORA. ART. 373, 11, DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ARTIGOS 14 E 22 DO CDC. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 724,00 POR DANOS MATERIAIS, ALÉM DE R$ 10.000,00 POR DANOS MORAIS.

VERBA INDENIZATÓRIA QUE MERECE REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA AS VICISSITUDES DO CASO CONCRETO E A MÉDIA ARBITRADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(TJ-RJ APL 000280111202181900 - Quarta Câmara Cível. Des(a). MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA)

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)